Tribunal: TJPA
Processo: 0804486-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804486-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA F. & F. LTDA - EPP

AGRAVADO: WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804486-33.2020.814.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA F & F LTDA

AGRAVADO:
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4056893

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – CABIMENTO – NULIDADE DA CERTIDÃO DE CITAÇÃO DIANTE DO ERRO NA GRAFIA DO NOME DO CITANDO – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

2.

Omissão. Reconhecimento. Erro na grafia do nome do representante da pessoa jurídica recorrente que não se mostra capaz de ensejar a nulidade da certidão de citação.

3.

Citação que
alcançou seu objetivo principal, qual seja, de dar ciência ao citando da existência da execução

4.

Embora entenda pertinente a manifestação sobre o questionamento relativo a nulidade ou não da citação de intimação em razão da supressão de duas letras do nome do representante da pessoa jurídica, nesse momento, opera-se apenas para sanar a omissão suscitada pelo embargante nesse aspecto, não havendo que se falar em atribuição de qualquer efeito modificativo ao julgado atacado.

5.

Embargos Conhecidos e Parcialmente Providos, apenas para reconhecer a omissão no julgado atacado em relação a arguição de nulidade da citação de intimação em razão do erro na grafia do nome do representante da pessoa jurídica, sem, no entanto, aplicar-lhes efeitos modificativos
,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
CONSTRUTORA F & F LTDA
e Embargados
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
e
ACÓRDÃO ID 4056893

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804486-33.2020.814.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA F & F LTDA

AGRAVADO:
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4056893

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
CONSTRUTORA F & F LTDA
(ID 4120832), em face de
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

e do
V. ACÓRDÃO N. 4056893
.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão ora embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO – REQUISITOS DO TÍTULO DEVIDAMENTE OBSERVADOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – CITAÇÃO VÁLIDA – CERTIDÃO EMITIDA POR SERVIDOR QUE POSSUI FÉ PÚBLICA - CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega que o Acórdão ora embargado teria sido omisso, em relação a alegação do embargante de nulidade da citação em razão do erro na grafia do nome do proprietário da pessoa jurídica na certidão acostada aos autos.

Pugna pelo reconhecimento do vício acima elencado, e ainda por prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 4201924), a empresa embargada pugna pela manutenção do Acórdão ora vergastado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora embargante
.

Insurge-se o ora recorrente contra o julgado colegiado, aduzindo que o mesmo teria sido omisso ao deixar de apreciar questão relativa à nulidade da certidão de citação, em razão do erro na grafia do proprietário da pessoa jurídica.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, o julgado atacado deixou de se manifestar de forma específica sobre a arguição de nulidade da citação em razão do erro na grafia do nome do proprietário da pessoa jurídica executada,
razão por que passo a sua apreciação:

Pois bem, importante mencionar que trata-se de
erro
irrelevante de
grafia
, que não enseja a alegada
nulidade
da certidão de citação, uma vez que esta alcançou seu objetivo principal, qual seja, de dar ciência ao citando da existência da execução.

Digo isso, porque, do que se infere da exceção de pré-executividade, bem assim das razões insertas no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, o mesmo questiona a formalidade no ato de citação, admitindo que a mesma se deu nas dependências do fórum, bem assim a competência do servidor que realizou a citação, duas matérias que foram devidamente apreciadas a quando do julgamento do recurso e não ventiladas novamente por ocasião dos presentes aclaratórios.

Nessa direção, tem-se que a citação, em que pese a supressão de duas letras do nome do representante da empresa embargante, que se chama “Francismário” e na certidão consta “Francismar”, os demais dados constantes do ato encontram-se em consonância com a demanda, plenamente capaz de identificá-la, além disso, a mesma foi feita por funcionário que possui fé pública, conforme bem delineado no julgado vergastado, de sorte que a nulidade somente seria manifesta caso prejudicasse a identificação do feito.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos os precedentes:

Ementa: AGRAVO INSTRUMENTO - DIREITO VIZINHANÇA -
REPARAÇÃO DE DANOS
-
EXECUÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - CITAÇÃO POá EDITAL

COM INSIGNIFICANTE ERRO DE GRAFIA QUE NÃO IMPEDE A

IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO - NULIDADE AFASTADA
- ALEGAÇÕES DE INESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DESACOMPANHADAS /DE PROVA -INADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS NA /ATUAL FASE PROCESSUAL - AGRAVO IMPROVIDO." 0260133-15.2009.8.26.0000 Agravo de Instrumento /Direito de Vizinhança Relator (a): Francisco Thomaz Comarca: Valinhos Órgão julgador: 29 Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 03/02/2010 Data de registro: 10/02/2010

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALTERAÇÃO NA ORDEM DOS SOBRENOMES DO ADVOGADO. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA IMPRENSA OFICIAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SÚMULAS 134 E 170 DO TJPE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Em intimação, via imprensa oficial, a mera alteração da ordem dos sobrenomes do advogado representa insignificante irregularidade incapaz de impedir a exata identificação do feito pelo nome das partes e número do processo; 2. Intimação, assim, deve ser considerada válida;
3. De acordo com as súmulas 134 e 170 do TJPE, a inércia da parte autora em promover a citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito sem depender de prévia intimação pessoal do autor.

(TJ-PE - APL: 5206171 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 08/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2019)

Desta feita, embora entendo pertinente a manifestação sobre o questionamento relativo a nulidade ou não da citação de intimação em razão da supressão de duas letras do nome do representante da pessoa jurídica, nesse momento, opera-se apenas para sanar a omissão suscitada pelo embargante nesse aspecto, não havendo que se falar em atribuição de qualquer efeito modificativo ao julgado atacado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração,
DANDO-LHES PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a omissão no julgado atacado em relação a arguição de nulidade
da citação de intimação em razão do erro na grafia do nome do representante da pessoa jurídica, sem, no entanto, aplicar-lhes efeitos modificativos
,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 03/02/2021